Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726270-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: ONKOS - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo e que foi indeferido o pedido de gratuidade no Juízo de origem (Id.3806097). Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha recolhido o preparo, deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora